Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a recurso inominado. Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material, omissão e contradição.

II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, o embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Assim, o que se observa é tão somente a irresignação do autor quanto ao julgado que negou o pagamento retroativo das parcelas do reajuste salarial concedido pela Lei n. 5.106/2013, no período de 01 de abril de 2017 a 31 de março de 2022.

IV. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. No caso, o acórdão expressamente analisou os argumentos expostos pelas partes de forma harmoniosa com os dispositivos legais. Na verdade, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em qualquer vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

V. Com o objetivo de esclarecer o acórdão, colaciona-se jurisprudência desta Turma Recursal: “3 - Omissão. Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2022 (Lei 6.934/2021) e 2023 (Lei 7.171/2022). O art. 56 da LDO (Lei 6.934/2021) consolidou como débito em favor dos servidores os aumentos e vantagens concedidas por lei específica e não implementados em razão de ausência de dotação orçamentária. Embora tenha sido implementada a terceira parcela do reajuste da Lei 5.106/2013, conforme as Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2022 (Lei 6.934/2021) e 2023 (Lei 7.171/2022) bem como na Lei Orçamentária Anual (Lei 7.061/2022 e 7.212/2022), não há demonstração de previsão orçamentária para o pagamento dos valores do reajuste de forma retroativa (Acórdão 1671690, DANIEL FELIPE MACHADO). Tal não traduz inconstitucionalidade da norma referida (Lei no 5.106/2013), mas implica reconhecer lhe faltar eficácia enquanto não prevista a reestruturação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano e na Lei Orçamentária anual do exercício em que houver de ser implementado o reajuste (ADI 3.599-DF, Relator: Min. GILMAR MENDES). Desta forma, não há demonstração de previsão orçamentária para o pagamento das parcelas em atraso referente aos valores relativos ao período de setembro/2015 a abril/2022”. (Acórdão 1704975, 07252536020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.